Tribunal: STF
Processo: RE 1421279
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 17, fl. 22).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVISÃO INTEGRALIDADE. INDEPENDENTEMENTE DE APOSENTADORIA INTEGRAL OU PROPORCIONAL.



    Entende-se por INTEGRALIDADE do provento de aposentadoria por invalidez a equivalência da sua base de cálculo ao somatório de todas as parcelas remuneratórias do vencimento do servidor na ativa. 



    Sobre essa base de cálculo incide o percentual correspondente ao número de anos trabalhados (aposentadoria proporcional) ou não incide qualquer redutor nas hipóteses de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, etc (aposentadoria integral). 



    A única distinção da aposentadoria integral, em relação à proporcional, é não sofrer a redução proporcional ao número de anos que faltaria para o servidor fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Os servidores aposentados em face de invalidez por decorrência de doenças previstas no artigo 186 da Lei 8.112/90 possuem direito a aposentadoria integral, os demais gozam do direito à aposentadoria proporcional”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UFRGS (Vol. 19), foram parcialmente providos para “corrigir erro material do dispositivo do anterior acórdão que passa a ter a seguinte redação: negar provimento à apelação do Sindicato e dar parcial provimento à apelação da Universidade e à remessa oficial, bem como conhecer em parte dos aclaratórios e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento” (Vol. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) art. 8º, III, o qual “não autoriza o ajuizamento de ações civis públicas por Sindicatos. Muito menos toda e qualquer ACP”, pois o direito individual homogêneo, no caso dos autos, “revela-se nítido (…) cunho patrimonial e não-consumerista” e “limitado a determinado grupo de servidores, sem a presença nítida de qualquer interesse social relevante” (Vol. 23, fl. 7/9);



    (b) arts. 37, X; e 61, §1º, II, “a”, pois “a pretensão do Autor, ainda que amparada na modificação da forma de cálculo dos proventos, acaba por configurar efetivo pedido de majoração dos mesmos, a qual somente pode se dar mediante lei específica, (…) observada, ainda, a iniciativa privativa do Presidente da República, para o caso dos servidores públicos federais” (Vol. 23, fl. 12); e



    (c) art. 2º, uma vez que “é vedado ao Poder Judiciário conceder aumentos aos servidores públicos ou a seus pensionistas, pois isso implicaria em afronta direta ao princípio da independência dos Poderes da União” (Vol. 23, fl. 13);



    No mérito, defende “a improcedência da demanda, com a reforma do v. Acórdão, para qualquer quantia pretérita anterior à data de promulgação da EC nº 70/2012 (mesmo para os aposentados por invalidez cuja doença tenha sido diagnosticada em momento anterior à EC nº 41/03 e o benefício tenha sido concedido após a referida Emenda), eis que somente a contar dali é que houve a determinação constitucional para a modificação do regramento até então observado” (Vol. 23, fl. 16).



    Nessa linha, aduz que é “equivocada a pretensão de equiparar a expressão proventos integrais, dos benefícios concedidos sob a égide da EC nº 41/03 e da Lei nº 10.887/04, com a manutenção do valor que percebia o servidor na ativa, situação não mais contemplada pelo ordenamento jurídico em vigor” (Vol. 23, fl. 22).



    Assim, requer, “o reconhecimento da improcedência da ação quanto aos valores atinentes às diferenças de proventos a contar da data da aposentadoria, para os inativados cuja doença grave tenha sido diagnosticada antes da EC nº 41/03 e o benefício tenha sido concedido após a referida Emenda, devendo prevalecer a expressa determinação contida no art. 2º da EC nº 70/2012, ou seja, as diferenças devem limitar-se à data de promulgação da emenda inovadora, o que já é providenciado no próprio âmbito administrativo, no momento da revisão, a teor da regulamentação própria, prevista na aludida Orientação Normativa/SEGEP/nº 06/2012” (Vol. 23, fl. 29).



    Por fim, assevera que não cabe “a fixação de honorários, inclusive por uma questão de igualdade entre as partes (CPC/73, art. 125, I; NCPC, art. 139, I; CF, art. 5º, “caput”)”, pois “deve ser dada ao referido dispositivo uma interpretação compatível com a igualdade das partes, garantia constitucional” (Vol. 23, fl. 35). 



    É o relatório. Decido.



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste parcial razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer, em parte, o direito postulado na inicial (Vol. 17, fls. 3-21):



    “Ao apreciar o pleito deduzido na inicial, o juízo a quo assim manifestou-se:



    Fundamentação



    Das preliminares: 



    Inadequação da via eleita. A UFRGS alega inadequação da ação proposta, por se tratar de demanda envolvendo direitos individuais.



      Ainda que a presente ação envolva a defesa de interesses individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis de servidores públicos, entendo que deve ser possibilitado que a pretensão seja veiculada através de ação civil pública, evitando a proliferação de demandas individuais idênticas que atrapalham o funcionamento do Poder Judiciário e contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.



    (…)



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 21 da Lei nº 7.347/85, com redação dada pela Lei nº 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores. - A jurisprudência atual entende que, o artigo 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados às relações de consumo. - Deve ser reconhecida a legitimidade do sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    (...) 



    Quanto às preliminares mantenho a sentença.



    Inicialmente, refiro a legislação aplicável à espécie, bem como as alterações legislativas. 



    A Constituição Federal, tratando da aposentadoria dos servidores, previa: 



    Art. 40. O servidor será aposentado: 



    (...) 



    Com a Emenda Constitucional nº 20/1998, o dispositivo ficou assim redigido



    (…)



    Após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, a redação da norma passou ao seguinte teor:



    (…)



    Por fim, cabe mencionar que, no dia 30 de março de 2012, foi publicada a Emenda Constitucional de nº 70, que possui a seguinte redação: 



    (…)



    Frente a tal positivação, verifico que, por força da EC nº 70/2012, restou reconhecido ao servidor aposentado por invalidez, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41 (31/12/2003) e que tenha sido aposentado por invalidez permanente, o direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a inativação. 



    Assim, em relação à base de cálculo da aposentadoria, não mais existe resistência a tal pretensão.



    Registro que, ainda no que se refere ao período anterior à EC nº 70/2012, a pretensão do autor deve receber julgamento de procedência. 



    No plano legal, a aposentadoria por invalidez do servidor público federal está disciplinada na Lei nº 8.112/90, no artigo 186, cujas normas pertinentes seguem abaixo: 



    (…)



    De acordo com o §3º, no caso de aposentadoria por doença grave, deverá estar caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo, não bastando, em princípio, o surgimento de doença. 



    No entanto, os substituídos foram aposentado de acordo com Emenda Constitucional nº 41/03 que teria obstaculizado o pagamento de proventos integrais para os benefícios concedidos nos termos do art. 40, § 3º (aposentadorias) e § 7º (pensões) da Constituição e da Lei nº 10.887/04.



    (…)



    Da leitura do texto constitucional conclui-se que o servidor público aposentado por invalidez permanente em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável sempre teve direito à percepção integral da verba de inatividade, sendo vedado à Administração Pública, consequentemente, reduzir referidos proventos com apoio em legislação infraconstitucional. 



    Os proventos, como dito, foram calculados conforme a Lei nº 10.887/2004, de acordo com a média aritmética definida no art. 1º: 



    (…)



    Assim, antes mesmo da EC nº 70/2012, fazia jus os substituídos à aposentadoria com proventos integrais, com base no artigo 40, inc. I, da Constituição, não incidindo a forma de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/04. 



    (…)



    Desse modo, os substituídos que tiveram sua aposentadoria revista em face de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, elencadas no artigo 186 da Lei 8.112/90 possuem direito a aposentadoria integral, devendo ser observada a prescrição qüinqüenal reconhecida em sentença e que não foi objeto de recurso.



    Já no que concerne a afirmação do Sindicato que os substituídos aposentados por invalidez em decorrência de doença não constante no rol do artigo 186 da Lei 8.112 fazem jus a aposentadoria integral, sem razão. O STJ assim já decidiu no REsp 1.324.67, ser o referido rol taxativo.



    (...)



    Desse modo, os substituídos do autor, aposentados por invalidez permanente, possuem direito a integralidade dos proventos. Sendo que os aposentados em face de invalidez permanente, decorrente de doença grave, prevista no rol taxativo da legislação regente (art. 186 da Lei 8.112/90) possuem direito à aposentadoria integral e os aposentados em face de invalidez permanente, não prevista no rol taxativo, à aposentadoria proporcional.



    (...)



    Com relação aos honorários advocatícios o entendimento dessa Corte é de que em ações dessa jaez os honorários devem ser fixados em valor e não em percentual, por esse motivo mantenho os fixados em sentença.”.



    No que tange à legitimidade do Sindicato para propor a ação civil pública, o acórdão recorrido decidiu com a base na Lei 7.347/1985 e na Lei 8.078/1990. 



    Assim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, confira-se o ARE 1.276.185, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/8/2020, transitado em julgado em 15/10/2020.



     



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do estatuto do Sindicato e do material probatório constante dos autos. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 692.462-AgR, REl. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ de 18/12/2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 698.305-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 8/3/2016)



    Quanto ao mérito da causa, pela leitura dos trechos acima do acórdão recorrido, extrai-se que o Tribunal de origem reconheceu aos substituídos do autor, aposentados até a data da publicação da EC 41/2003, por invalidez permanente, o direito à aposentadoria integral, e aos aposentados em face de invalidez permanente, não prevista no rol taxativo, à aposentadoria proporcional, ao argumento de que mesmo antes da EC 70/2012, os aposentados já faziam jus à aposentadoria com proventos integrais, com base no art. 40, I, da Constituição, não incidindo a forma de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004. 



    Todavia, esse entendimento está em dissonância com o decidido pela Primeira Turma desta CORTE por ocasião do julgamento do RE 1.162.188-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020), cujo acórdão foi assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição).



    2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, “no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.



    3. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, introduziu o art. 6º-A na EC 41/2003, dispondo que “o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”.



    4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003: - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente.



    5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012.



    7. Esta proposição alinha-se à tese extraída do julgamento do Tema 754 da repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).”(RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017).



    8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012.”



    Quanto à questão dos honorários advocatícios, no julgamento do REsp 1.651.805/RS, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu parcial provimento ao apelo ao fundamento de que “o acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé” (Vol 40, fl. 18). Dessa forma, o Recurso Extraordinário encontra-se prejudicado, no ponto, pela perda do objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer aos aposentados por invalidez permanente, substituídos pelo Sindicato, a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, apenas a partir da promulgação da Emenda 70/2012, consoante o pedido subsidiário veiculado no apelo extremo da UFRGS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente